Tribunal: STF
Processo: RE 1275655
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DO REQUERIMENTO DE SEGURO-DESEMPREGO. EMPREGADOR ÓRGÃO PÚBLICO. REVISÃO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE. CONTRATAÇÃO REGIDA PELA CLT. REMESSA IMPROVIDA. 
    1. Remessa necessária em face de sentença que concedeu a segurança para afastar a recusa ao pagamento do seguro-desemprego fundada na natureza de órgão público ostentada pelo ex-empregador; 
    2. Relação de emprego firmada com autarquia não desnatura o vínculo trabalhista estabelecido sob regência das normas celetistas, consoante dispõe o art. 58, § 3º da Lei 9.649/98. 
    3. Afastamento do óbice à percepção do seguro-desemprego sob fundamento de a relação de emprego haver sido firmada com autarquia. 
    4. Incumbe à autoridade coatora verificar as demais exigências, conforme art. 3º da Lei nº 7998/90, vez que refogem ao objeto do presente mandamus. 
    5. Remessa Necessária improvida.” 
    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição. A parte recorrente alega violação ao art. 37, caput, II, IX, e § 2º, da CF.
    O recurso deve ser provido. Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que os conselhos de fiscalização profissional estão submetidos aos preceitos previstos no art. 37, II, da Constituição Federal, sendo necessária a realização de concurso público para contratação de servidores ou empregados públicos. Nesse mesmo sentindo: RE 539.220-AgR, de minha relatoria; RE 653.454-AgR, Rel. Min. Luiz Fux; e RE 758.168-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
    O Plenário desta Corte, ao apreciar o RE 705.140, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 308 da Repercussão Geral, decidiu que as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a devida observância de prévia aprovação em concurso público não geram efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito dos contratados à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Este o teor da ementa do acórdão:
    “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 
    1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 
    2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 
    3. Recurso extraordinário desprovido.”
    O acórdão recorrido do TRF da 5ª Região divertiu da jurisprudência firmada pelo Supremo Tribunal Federal, ao garantir o pagamento de seguro-desemprego àquele contratado sem concurso público por conselho de fiscalização profissional.
     Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário para denegar a segurança pleiteada. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).
    Publique-se.
          Brasília, 29 de junho de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator